Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-40.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Monitória. Contestação por negativa geral. Matéria controvertida.
1. A contestação por negativa geral apresentada pela curadoria especial torna controversa a matéria trazida na exordial, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.
2. Conjunto probatório suficiente para demonstrar a efetiva prestação do serviço e a existência do débito.